Tribunal: CARF
Processo: 11613.000018/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11613.000018/2007-02
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.325 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARAÍBA METAIS S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/12/2005
NORMAS SOBRE LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO SEM TRIBUTO.
Diante pagamento de tributos sem os acréscimos legais devidos, a autoridade
administrativa deve formalizar a exigência do crédito tributário mediante
lançamento apenas da multa ou dos juros de mora, isolada ou conjuntamente. Esta
situação somente teve vigência até a edição da MP n° 303/2006 que conferiu nova
redação ao inc. I do art. 44 da Lei n° 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora) e Tatiana Midori
Migiyama, que não conheceram do recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em
negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal,
Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire e Vanessa Marini Cecconello. Designado para redigir o voto vencedor, quanto ao
conhecimento do recurso, o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11613.000018/2007-02
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.325 - CSRF/3a Turma
Processo no 11613.000018/2007-02

Érika Costa Camargos Autran - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 3101-000.515, de 27 de agosto de 2010 (fls. 01 a 06 do processo eletrônico),
proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste
CARF, decisão que maioria de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário.

A discussão dos presentes autos tem origem nos autos de infração lavrados em
face do Contribuinte, constituídos para cobrança de créditos tributários que, na data da autuação,
perfaziam um total de R$ 24.509,09 e de R$ 112.890,36, referentes às diferenças apuradas de
recolhimento, respectivamente, da Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros
ou Serviços (PIS/PASEP-Importação) e da Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior
(COFINS-Importação), adicionadas dos respectivos acréscimos legais.

O Contribuinte apresentou impugnação, alegando em síntese:

- preliminarmente, a nulidade da autuação, sob o fundamento de que, à época do
lançamento, ainda não havia sido proferida decisão acerca de consulta formulada
pela interessada versando sobre a mesma matéria objeto da formalização da
exigência, o que iria de encontro ao art. 48 do Decreto n° 70.235/72;
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.325 - CSRF/3a Turma
Processo no 11613.000018/2007-02

- no mérito, alega que o processo industrial exercido pela mesma se caracteriza
pela produção de cobre metálico na condição de cátodos, vergalhões e fios,
processo este que utiliza como matéria-prima, minérios de cobre, adquiridos nos
mercados interno e externo;
- que diante dessa particularidade, os contratos comerciais estipulavam que o
pagamento fosse realizado em duas etapas: primeiramente, a impugnante realizava
um pagamento provisório, objeto de uma fatura igualmente provisória
("provisional invoice"); posteriormente, "[..] quando concluída a apuração
definitiva do preço (colação e teores), surge entre a Impugnante e seus
fornecedores um complemento da parcela originária, que tanto pode ser para
maior, quando há o pagamento de uma parcela complementar por parte da
Impugnante, ou então pode ser para menor, quando haverá a devolução da
parcela a maior do preço provisório por parte do fornecedor”;
- quanto ao registro antecipado da declaração de importação, assevera que referida
declaração fora apresentada no gozo da faculdade conferida pelo art. 16, inciso I
da IN SRF n° 206/2002, segundo o qual referida declaração poderia ser registrada
antes da chegada do produto à unidade da SRF de despacho, quando se tratasse de
"mercadoria transportada a granel, cuja descarga se realize diretamente para
terminais de oleodutos, silos ou depósitos próprios, ou veículos apropriados",
momento em que seriam debitados automática e provisoriamente os valores
correspondentes a PIS e à COFINS incidentes sobre as importações;
- argumenta ainda que a primeira retificação da DI só seria realizada "[...] após a
chegada do navio, para ajuste do câmbio fiscal, oportunidade em que será
efetuado no SISCOMEX, a retificação da Declaração de Importação-DJ-
antecipada, como se constata do disposto no art. 51 da Instrução Normativa da
SRF acima mencionada" (IN SRF n° 206/2002)”. Quanto à segunda retificação da
DI, esta seria efetuada quando do conhecimento do preço efetivo das matérias-
primas importadas, que seria diferente daquele consignado originariamente na
Declaração de Importação antecipada.
- que neste último caso, como a retificação seria processada após o desembaraço
aduaneiro das mercadorias, referida retificação ensejaria a formalização de
processo administrativo, nos termos do art. 46 da IN SRF n° 206/2002;
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.325 - CSRF/3a Turma
Processo no 11613.000018/2007-02

- continuando sua argumentação, alega que o registro antecipado da DI, previsto
no art. 16, inciso I, da IN SRF n° 206/2002, seria procedimento facultativo que
serviria apenas para agilizar o despacho aduaneiro.

A DRJ em Fortaleza/CE julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte.

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, o Colegiado por maioria de votos, deu provimento ao Recurso, conforme
acórdão assim ementado in verbis:

Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 10/12/2005
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL. LANÇAMENTO.
O lançamento do crédito tributário é atividade administrativa vinculada à lei
regente da matéria.
NORMAS SOBRE LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO SEM TRIBUTO.
Diante do pagamento de tributos sem os acréscimos legais devidos, a autoridade
administrativa deve formalizar a exigência do crédito tributário mediante
lançamento apenas da multa ou dos juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 10/12/2005
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO E
INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
A analogia, instituto utilizado na ausência de disposição legal expressa, não se
presta para afastar das relações jurídicas as prescrições positivas a elas
inerentes.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 142 a 157) em
face do acordão recorrido que deu provimento ao Recurso Voluntário, a divergência suscitada
pela Fazenda Nacional diz respeito ao método de imputação proporcional do pagamento dos
valores recolhidos espontaneamente e a destempo, sem os acréscimos legais.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.325 - CSRF/3a Turma
Processo no 11613.000018/2007-02

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigma o acórdão de no 3401-00.330. A comprovação do julgado firmou-se
pela juntada de cópia de inteiro teor do acórdão paradigma – documentos de fls. 158 a 171.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
174 a175, sob o argumento que partindo da análise de matéria fática idêntica, ou seja, pagamento
inferior ao devido, em face da não inclusão dos acréscimos legais, o acórdão recorrido chegou a
conclusão diversa do paradigma: o primeiro concluiu pela ilegalidade do procedimento de
imputação proporcional enquanto o último reconheceu a legalidade de tal imputação.

Desta forma, entendeu-se que restou comprovada a divergência jurisprudencial.

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 178 a 199 manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Voto Vencido

Da Admissibilidade

O Recurso especial é tempestivo, cabendo averiguar se atendeu aos demais
requisitos ao seu conhecimento.

No presente caso esta decorre da suposta falta de recolhimento tão somente dos
acréscimos legais imputados à Contribuinte devido ao recolhimento espontâneo do PIS e da
COFINS importação, sendo que tais acréscimos foram apurados pela fiscalização no momento
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.325 - CSRF/3a Turma
Processo no 11613.000018/2007-02

da apresentação da Retificação à Declaração de Importação n° 05/1345731- 8, ocorrida por meio
do processo n° 11613.000142/2006-89, em 18/07/2006. Conforme fls 2:

(...o autuado apresentou DARF's com recolhimento, em 12/07/2006, das
diferenças apuradas da PIS (R$ 80.496,91) e da COFINS (R$ 370.730,62),
conforme o valor aduaneiro definitivo. Contudo não recolheu os acréscimos leais
previstos para o recolhimento espontâneo, em descumprimento aos
procedimentos estabelecidos na legislação a que o despacho aduaneiro estava
vinculado".

Diante do fato, o Acordão Recorrido entendeu em sede de preliminar que o
procedimento de imputação dos pagamentos, a despeito do Parecer PGFN/CDA 1936, de 12 de
dezembro de 2005, que condena a amortização linear mas conclui pela legalidade do método
proporcional, não se aplicaria ao caso concreto, conforme abaixo:

“Nada obstante, no caso concreto:
(1) o recolhimento intempestivo de tributos é o fato motivador da imputação de
pagamentos baseada em amortização proporcional;
(2) as normas gerais para o lançamento do crédito tributário estão previstas no
Código Tributário Nacional (artigo 141 e seguintes); e
(3) o artigo 43 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 [10], prevê o lançamento
de crédito tributário exclusivamente para formalizar a exigência de multa
moratória ou de juros de mora, isolada ou conjuntamente, é o chamado “auto de
infração sem tributo”.
Portanto, diante de disposição legal expressa, não há se falar em analogia par
justificar a pretendida imputação de pagamentos.

Verifica-se que que o acordo com o Acordão Recorrido, utilizou-se de 3
fundamentos que dar provimento ao Recurso do Contribuinte.

Já o Acordão Paradigma apresentado pela Fazenda Nacional, no 3401-00.330,
trata de um Auto de Infração relativo à CPMF, e se refere ao lançamento de valores da CPMF
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.325 - CSRF/3a Turma
Processo no 11613.000018/2007-02

que deixaram de ser pagos em virtude de medida judicial posteriormente revogada, recolhidos
espontaneamente pela autuada, o foram após o prazo legal. Toda a discussão neste processo gira
em tomo do pagamento espontâneo da CPMF efetuado pela autuada após lhe ter sido cassada a
liminar que lhe garantira o direito de não sofrer a incidência da referida contribuição: se dentro
do prazo, como ela entende ter feito, e, portanto, sujeita apenas aos juros de mora, como o fez,
ou, se após o prazo, como entendeu o Fisco, sujeita também ao acréscimo da multa de mora de
0,33% ao dia, limitada a 20%, o que, neste caso, após a imputação proporcional, resultou no
exsurgimento de valores da CPMF em não completamente quitados, daí a constituição de oficio
dessas diferenças, acrescidas da multa de oficio e de juros moratórios. Onde chegou-se ao
entendimento que deve-se usar a imputação proporcional.

Entendo no entanto, que os fatos e tributos tratados nos dois casos, são tolamente
diversos e que o Acordão Recorrido, entendeu que deve ser usado a imputação proporcional
como entendeu o Acordão paradigma e pela validade do Parecer Parecer PGFN/CDA 1936, de
12 de dezembro de 2005. Mas que no presente caso, se aplicaria o artigo 43 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996 [10], prevê o lançamento de crédito tributário exclusivamente para
formalizar a exigência de multa moratória ou de juros de mora, isolada ou conjuntamente, é o
chamado “auto de infração sem tributo”.

Por essas razões, voto por não conhecer do Recurso Especial de divergência da
Procuradoria da Fazenda Nacional.

É como voto.

(assinado digitalmente)

Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor

Do Mérito

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.325 - CSRF/3a Turma
Processo no 11613.000018/2007-02

Quanto ao mérito propriamente dito, a discussão exarada diz respeito à utilização
ou não do método de imputação proporcional para exigir do contribuinte os tributos devidos.

O artigo 43 da Lei no 9.430/1996. Dispõe que:

Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.” (grifo nosso)

De acordo com o voto vencedor do Conselheiro Rosaldo Trevisan no acordão n
3401005.031 de maio de 2018, que adoto como razões de decidir, que em virtude do artigo
43 da Lei no 9.430/1996 a RFB não precisa mais realizar “imputações” de pagamento
proporcionais para os pagamentos em atraso, senão vejamos:

No art. 43 (geograficamente fora das “Multas de Lançamento de Ofício”) dispõe
que:

“Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.

Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.” (grifo nosso)

Desse artigo, concluo que a RFB não precisa mais realizar “imputações” de
pagamento proporcionais para os pagamentos em atraso, desmembrando os em
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.325 - CSRF/3a Turma
Processo no 11613.000018/2007-02

principal, multa e juros de mora, pois cada uma dessas quantias pode ser objeto
de exigência isolada.

Veja-se, por exemplo, um pagamento em atraso de R$ 1.000.000,00 (aos quais,
v.g., o fisco “imputaria”, à revelia do pagador – que poderia estar a discordar
dos acréscimos moratórios –, R$ 200.000,00 a título de multa e R$ 100.000,00, a
título de juros de mora, restando R$ 700.000,00 a título de principal). A multa e
os juros que deixaram de ser pagos em função do atraso poderiam, após o art. 43,
ser exigidos com juros de mora, ainda que a integralidade dos R$ 1.000.000,00
fosse considerada como pagamento do principal. Isso simplificaria a autuação,
que não se referiria mais ao principal, mas apenas ao que deixou de ser pago em
função do atraso.

(....)

No item 23 da Mensagem no 990/96, do Poder Executivo, que acompanha o
Projeto de Lei (PL) no 2.448/1996, do qual se origina a da Lei no 9.430/1996,
encontram- se as razões para a redação do artigo:

“23 . O art. 43 possibilita a constituição de crédito tributário relativo apenas aos
encargos de multa ou de juros, permitindo sua cobrança administrativa ou
judicial e dando materialidade às normas contidas nos artigos subsequentes (arts.
44
a
46).”
(disponível
em:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra
?codteor=1132081&filename=Dossie+PL+ 2448/1996)

Claro está, aí, que trata o artigo de encargos. Aliás, isso foi bem percebido pelo
relator do projeto, na Câmara dos Deputados, Deputado Roberto Brant:

“8.7. O art. 43 cobre lacuna existente na legislação federal. Prevê a formalização
da exigência de crédito tributário, através de auto de infração ou notificação de
lançamento, exclusivamente para cobrança de multa e juros de mora, nos casos
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.325 - CSRF/3a Turma
Processo no 11613.000018/2007-02

em que o tributo ou contribuição social sejam pagos após o vencimento do prazo
previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora. No caso será exigida multa de
ofício, como consta do seguinte do projeto. A proposta, além de incutir nos
contribuintes maior respeito para com as normas tributárias, simplifica
procedimentos operacionais da administração fiscal, já que a lacuna existente
vem sendo contornada, administrativamente, por um complexo mecanismo de
“imputação de pagamentos”. (sic) (idem)

Assim, não se tem dúvidas de que está o artigo 43 a tratar de lançamento de
ofício de multa de mora e de juros de mora. E isso nos afastava de seu teor, na
análise de juros incidentes sobre multa de ofício.

Entretanto, reconhecemos que ao se lançar valores correspondentes a multa de
mora não paga e a juros de mora não pagos, está-se a exigir tais valores de
ofício. E que sobre ditos encargos exigidos de ofício incidem indubitavelmente
juros de mora.

Não se presta o artigo 43 da Lei no 9.430/1996, assim, a afirmar que incidem
juros de mora sobre qualquer exigência de multa de ofício, mas tão somente
daquela referida na lei, decorrente de recolhimento a destempo. Isso poupou um
bom trabalho da RFB na complexa tarefa de imputação de pagamentos.”

Além do entendimento acima vale ressaltar que o art. 4, genericamente, prevê a
possibilidade de lançamento de multa isolada, o que é até hoje aplicável nos casos como por
exemplo: de não recolhimento de estimativas mensais (IRPJ) e carnê leão (IRPF).

Devemos lembrar que o inciso I do artigo 44 da Lei n. 9.430/96, na época dos
fatos previa a multa de 75% (setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata),que senão vejamos:

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.325 - CSRF/3a Turma
Processo no 11613.000018/2007-02

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Medida Provisória no 303,
de 2006) (Sem eficácia)
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese
do
inciso
seguinte; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Vide Medida Provisória no 303, de 2006)
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela
Medida Provisória no 351, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Percebe-se que na redação original, aplicada hoje, o inciso I, determinava o
lançamento de multa de 75% (setenta e cinco por cento) , conforme permitido pelo art. 43, no
caso de recolhimento intempestivo, com acréscimos.

Na época da infração, que foi em 2015, o artigo previa que seria aplicado a multa
de 75% (setenta e cinco por cento) nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.325 - CSRF/3a Turma
Processo no 11613.000018/2007-02

ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.

Verifica-se, ainda, que somente a partir da MP 303/2006 é que foi retirada essa
opção, passando a ser devido o procedimento de imputação do valor recolhido.

Como a infração é de 2005, entendo que o procedimento de imputação não
poderia ser aplicado, devendo ter sido lançada multa isolada.

Esta foi a razão pela qual a maioria do colegiado me acompanhou pelas
conclusões. A conclusão é que está correto o método de imputação proporcional previsto no
Parecer PGFN/CDA 1936, de 12 de dezembro de 2005, mas somente para fatos geradores
ocorridos após a redação dada ao inc. I do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, pela MP n° 303/2006.

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado.

Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, porém discordo de suas
conclusões a respeito do conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional.

A relatora Érika não conheceu do recurso por ter entendido não haver semelhança
fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma.

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.325 - CSRF/3a Turma
Processo no 11613.000018/2007-02

Vejamos a situação fática do acórdão paradigma n° 3401-00330. No caso, a
contribuinte teria recolhido a CPMF em virtude de medida judicial revogada, porém recolheu
sem os acréscimos legais decorrentes da mora. Conforme relato, a fiscalização efetuou a
imputação proporcional do pagamento, amortizando proporcionalmente tributo, juros e multa de
mora. O saldo devedor do tributo então foi lançado com multa de ofício e juros de mora.
Situação totalmente similar ao presente caso, sendo que referido acórdão ratificou esse
entendimento, ao contrário do acórdão recorrido.

Penso que a divergência está comprovada, embora tributos diferentes, a situação
fática de recolhimentos em atraso são idênticas. Única diferença é que no acórdão recorrido as
contribuições ao PIS e Cofins foram exigidas com multa de mora de 20%, enquanto que no
paradigma a diferença foi exigida com multa de ofício de 75%. Mas a discussão empreendida e
objeto da divergência é idêntica, pois tanto no recorrido quanto no paradigma, os autos de
infração utilizaram no critério de cálculo do tributo devido a imputação proporcional de
pagamentos. Sendo que no recorrido, a turma entendeu não aplicável a imputação proporcional e
no paradigma, a turma entendeu ser aplicável a imputação proporcional para fins de cálculo do
tributo. Inclusive o acórdão recorrido afastou expressamente a aplicação do Parecer PGFN/CDA
1936, de 12/12/2005, e o acórdão paradigma, por sua vez, validou expressamente o entendimento
do referido parecer (fl. 168).

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial apresentado pela
Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital